Tribunal: STF
Processo: ARE 1402782
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; 150, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em relação à glosa dos valores pagos a título de pensão alimentícia,consoante o disposto no art. 8º, inc. II, alíneas 'c' e 'f', da Lei nº 9.250/1995,são passíveis de dedução as despesas relativas aos seguintes pagamentosefetuados:



    'Art. 8º A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será adiferença entre as somas:I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto osisentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e ossujeitos à tributação definitiva;II - das deduções relativas:(...)f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face dasnormas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisãojudicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordohomologado judicialmente, ou de escritura pública a que se refere oart. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código deProcesso Civil; (Redação dada pela Lei nº 11.727, de 2008)'



    Com efeito, extrai-se do acordo judicial acostado com a inicial, querestou fixada ao alimentante, ora autor nos presentes autos, a obrigação depagar alimentos fixados em 10% de seus rendimentos líquidos, além dasdespesas com mensalidade, material e transporte escolar (1-COMP5, p.5):



    (...)



    Entretanto, conforme bem anotado pelo Julgador a quo, ainda quehomologado judicialmente, não procede a pretensão da parte autora dededuzir despesas com educação (mensalidades) a título de pensão alimentíciada base de cálculo do imposto de renda. Tais despesas, somente poderiam serdeduzidas da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa comeducação, a qual se submete ao teto legal para dedução, conforme previsão doart. 78, § 4º e 5º, do RIR (Decreto 3.000/99).Lado outro, não há previsão legal para dedução da base de cálculodo imposto de renda das despesas com material e transporte escolar.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente